Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer (i) se deve ser invertido o ônus probatório; (ii) se cabíveis danos materiais e compensação por danos morais em função do alegado inadimplemento contratual pela parte ré/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não evidenciados nos autos.
4. A parte autora alegou prejuízo, no importe de R$40.100,00 (quarenta mil e cem reais), em virtude da suposta má execução de reforma de seu imóvel contratada com a parte ré. Não houve apresentação nos autos de comprovantes de pagamento ou documentos que evidenciassem os gastos realizados, tampouco registros de tratativas com a parte ré para solução dos impasses. Ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), revela-se descabida a reparação material pleiteada.
5. Não demonstrada situação excepcional que ultrapasse o alegado descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, não se revela cabível compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.